Tribunal: TJMT
Processo: 1038336-04.2022.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038336-04.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO COSMO BUENO DE PAULA - CPF: 704.107.901-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON FRAGA DA SILVA - CPF: 699.598.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WANIA MARIA ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), EDER J DA SILVA EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL DA SILVA CARDOSO - CPF: 018.016.901-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELEUZA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 019.070.821-23 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE ALVES BEZERRA LIMA - CPF: 066.051.941-01 (VÍTIMA), SUPER FARMA POPULAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO COSMO BUENO DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL POR DUAS VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – DIVERSIDADE DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR A PRÁTICA DOS DELITOS – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.

A realização de reconhecimento pessoal e fotográfico na fase policial, somada à apreensão de bens roubados em posse do apelante e à confirmação destas informações em juízo, inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

A diversidade de condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos narrados na inicial, autoriza a utilização de uma das condenações para fins de caracterização da reincidência e das demais para negativação dos antecedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1038336-04.2022.8.11.0002

APELANTE: FERNANDO COSMO BUENO DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fernando Cosmo Bueno de Paula
, em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo nº 1038336-04.2022.8.11.0002, cujos termos lhe impuseram a pena de
06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidência), e
pagamento de 11 (onze) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 157,
caput
, c/c art. 71, todos do Código Penal (ID 170326746).

Inconformado,
Fernando Cosmo Bueno de Paula
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 170326754) e, em suas razões, pugnou (a) por sua absolvição e (b) pelo redimensionamento da pena imposta, a fim de que a reprimenda basilar seja estabelecida no mínimo legal (ID 170326759).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 170326762).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 174008661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO COSMO BUENO DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Fernando Cosmo Bueno de Paula
imputando-lhe a prática de dois crimes de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal) ocorridos na comarca de Várzea Grande/MT nos dias 24 e 26 de novembro de 2022 (ID 170327178).

Em relação ao
fato nº 01
, a inicial acusatória narrou que “
no dia 24.11.2022, na Farmacia Super Farma Popular, situada na Avenida Frei Coimbra, nº. 719, Bairro Canelas, Várzea Grande/MT, o denunciado
Fernando Cosmo Bueno de Paula
, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça, por meio de simulacro de arma de fogo, rendeu as resistências da vítima
Edeleuza Conceição Pereira
e
subtraiu o aparelho celular, marca Samsung A10 e R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie
” (ID 170327178).

Informou-se que o apelante
Fernando Cosmo Bueno de Paula
, “
fingindo-se cliente, adentrou a Farmácia Super Fama, onde se encontrava a vítima
Edeleuza
, oportunidade em que a questionou sobre determinado produto, sendo que
durante o atendimento, sacou de sua mochila, um simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto e ordenou-lhe que lhe entregasse seus pertences
. A vítima
Edeleuza
, acreditando tratar-se de arma de fogo verdadeira, temendo por sua vida, acabou cedendo as determinações do denunciado e lhe entregou o seu aparelho de telefone e a quantia em dinheiro e após, evadiu-se do local, numa motocicleta de cor azul
” (ID 170327178).

Naquilo que concerne ao
fato nº 2
, a peça inaugural relatou que “
no dia 26.11.2022, por volta das 13h00min, na Drogaria Anjo da Guarda, localizada no Bairro Cristo Rei, Rua F, nesta Comarca, o denunciado
Fernando Cosmo Bueno de Paula
, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça, por meio de simulacro de arma de fogo, rendeu as resistências da vítima
Pedro Henrique Alves Bezerra
e dela subtraiu um aparelho de telefone celular, marca Samsung A52S e um Smartwatch
” (ID 170327178).

Salientou-se, em relação a este fato que o apelante
Fernando Cosmo Bueno de Paula
“
foi até a Drogaria Anjo da Guarda, onde usando do mesmo modo de operação, indagou a vítima
Pedro
sobre determinado produto, fingindo-se cliente, sendo que, logo após, sacou um simulacro de arma de fogo, que a vítima acreditava ser uma arma verdadeira e anunciou o assalto, determinando que tanto a
vítima Pedro
, como sua mãe, que ali se fazia presente, deitassem ao solo e entregassem todo o dinheiro, no entanto, como não havia dinheiro no caixa do estabelecimento, acabou subtraindo apenas um celular e um smartwatch, pertencentes à vítima
Pedro
” (ID 170327178).

Após a prática delitiva, a Polícia Militar foi acionada e, “
por meio de rastreamento do celular subtraído da vítima Pedro, chegou até o denunciado que, se encontrava em uma loja no Shopping Popular de Várzea Grande, sendo que, ao avistar os policiais, o mesmo empreendeu fuga, deixando o celular para trás, onde seria feito o desbloqueio do aparelho
” (ID 170327178).

Ao final, relatou-se que “
os policiais obtiveram êxito em efetuar a prisão do denunciado, o qual foi reconhecido pelos ofendidos dos fatos 01 e fato 02, como autor dos crimes que os vitimaram, sendo também, encontrado em poder do denunciado bens subtraídos das vítimas Edeleuza e Pedro, bem como foi apreendido o simulacro de arma de fogo utilizado na prática dos delitos
” (ID 170327178).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 237.4.2022.35544, instaurado após a prisão em flagrante do apelante
Fernando Cosmo Bueno de Paula
.

Ao prestarem esclarecimentos perante a autoridade policial, os policiais militares
Jefferson Fraga da Silva
e
Eliel da Silva Cardoso
relataram que a guarnição que compunham foi acionada no dia 26/11/2022, por volta das 12h30min., recebendo a informação de que:

“[...] um
suspeito em uma motocicleta Suzuki Yes de cor azul e placa NIZ 1931, cor azul
trafegando em alta velocidade pela área central, que estava sendo acompanhada por uma guarnição do 25º BPM, e que o condutor desta motocicleta havia acabado de praticar um roubo a duas pessoas que estavam no interior de um estabelecimento comercial no bairro Cristo Rei
onde foi levado um celular Samsung A52 S de cor branca e um relógio modelo Smart Watch
, que também o infrator tentou usando coação, força física arrancar o anel/aliança da vítima, porém não obteve êxito devido ao anel estar muito apertado no dedo da vítima; QUE a todo momento ameaçava e utiliza a arma de fogo tipo pistola; QUE após o roubo perpetrado foragiu e que as vítimas acionaram a PM, informando o trajeto do infrator através da localização do aparelho celular que havia sido subtraído no roubo, foi repassado que o infrator havia adentrado o interior do Shopping Popular de Várzea Grande, viaturas policiais realizaram o cerco, porém o infrator ao perceber, abandonou o aparelho celular em uma das barracas, onde foi para oferecer o aparelho, já para vendê-lo, bem como abandonou pelo local também a motocicleta utilizada no roubo; QUE diante das características fornecidas, o suspeito
FERNANDO COSMO BUENO DE PAULA
foi localizado e detido pelas equipes do GAP, próximo ao Shopping Popular, tentando foragir do cerco policial;
QUE foi feito a busca pessoal, e localizado no seu bolso um relógio, tipo smart watch, cor preta de propriedade da vítima e informou ainda que havia deixado a arma tipo pistola dentro da mochila na sua casa, porém relatou ser um simulacro
;
QUE a equipe deslocou até o local informado e localizou simulacro semelhante a pistola, cor preta
; QUE o suspeito foi reconhecido também por outra vítima pela pratica do roubo ocorrido a dois dias atrás na farmácia Super Farma popular sito a Av. do Capão Grande, telefone (65)99289-6305, sendo as mídias referentes ao roubo encaminhadas para o telefone funcional da central de flagrantes” (ID 170326650 e ID 170326652).

O termo de apreensão nº 2022.16.468280 registrou, dentre outras, a apreensão de 01 (um celular) Samsung Rosa, 01 (um) celular Samsung Azul, 01 (um) celular Samsung A52s branco e 01 (um) relógio de pulso (smartwatch), 01 (um) simulacro de pistola e de um carregador, assim como de 01 (uma) motocicleta Suzuki Yes, de cor azul e placa NIZ 1931 (ID 170326656).

Na delegacia de polícia, a vítima do
fato narrado na denúncia como nº 02
, Sr.
Pedro Henrique Alves Bezerra Lima
, após descrever como se deu a ação criminosa, confirmou a subtração de seu celular Samsung A52s branco e de seu relógio de pulso (smartwatch), disse que “
os policiais conseguiram efetuar a prisão do conduzido que
[...]
reconheceu imediatamente como sendo o autor do roubo, bem como seu smartwatch que estava em poder do suspeito
” (ID 170326658).

Importante colacionar que os referidos bens foram devidamente devolvidos à vítima, conforme consta no termo de entrega nº 2022.16.468290 (ID170326660). A vítima
Pedro Henrique Alves Bezerra Lima
, após ser apresentado a três indivíduos, reconhecer o apelante
Fernando Cosmo Bueno de Paula
como sendo o autor da prática criminosa perpetrada em seu desfavor (ID 170327190).

A mãe da referida vítima, sra.
Wania Maria Alves de Souza Bezerra de Lima
, depois de relatar como se deu a prática delitiva, afirmou reconheceu o apelante
Fernando Cosmo Bueno de Paula
como o autor da prática delitiva e destacou “
Ele tem um dente podre na frente, eu olhei bem para o rosto dele, ficou marcado na minha cabeça. É Ele não tenho nenhuma dúvida
” (ID 170327191 e ID 170327192).

Em seu interrogatório, o apelante
Fernando Cosmo Bueno de Paula
negou a prática do crime de roubo ocorrido em 26/11/2022 (ID 170326664).

Por sua vez, a vítima do fato narrado na denúncia como nº 1, Sra.
Edeleuza Conceição Pereira
, após relatar a ação delitiva, disse à autoridade policial
reconhecer
o apelante
Fernando Cosmo Bueno de Paula
(mediante fotografia) como o autor do crime de que foi vítima em 24/11/2022, assim como aos objetos utilizados pelo autor da prática delitiva (mochila, capacete, óculos e simulacro de arma de fogo). A vítima
reconheceu o celular marca Samsung A01, de cor azul, apreendido em poder do apelante, como sendo um dos objetos subtraídos de sua farmácia
(ID 170326692). O mencionado bem foi devidamente restituído após o reconhecimento (ID 170322104 e ID 170322105).

A vítima
Edeleuza Conceição Pereira
, após proceder ao reconhecimento fotográfico, onde as imagens de três indivíduos lhe foram apresentadas, reconheceu o apelante
Fernando Cosmo Bueno de Paula
como o autor do delito ocorrido em sua farmácia em 24/11/2022 (ID 170326698). Após, a vítima procedeu ao reconhecimento pessoal do apelante, reconhecendo-o uma vez mais (ID 170327193 e ID 170327194).

Durante a fase inquisitorial, a testemunha
Eder Jofler da Silva
, proprietário da
Loja Eder Cell,
bancas 27/28, localizadas no Shopping Popular de Várzea Grande/MT, declarou:

Que ao ser apresentada a foto de
Fernando Cosmo Bueno de Paula
e indagado se o reconhece como sendo a pessoa que esteve em sua loja, no dia 26/11/2022, a fim de desbloquear o aparelho celular Samsung A 52S, que
Fernando Cosmo
havia acabado de roubar, respondeu: “Sim. foi ele mesmo. Ele tinha acabado de chegar pedindo pra desbloquear o aparelho. Foi questão de segundos. Quando ele viu os policiais militares chegando, ele empreendeu fuga e deixou o celular pra trás, daí os policiais apreenderam” (ID 170327176).

Na fase
judicial
, procedeu-se à oitiva das vítimas
Edeleuza Conceição Pereira
e
Pedro Henrique Alves Bezerra Lima
, das testemunhas
Eder Jofler da Silva
e
Jefferson Fraga da Silva
, assim como ao interrogatório do apelante.

A vítima
Edeleuza Conceição Pereira
declarou em juízo que responsável pela prática criminosa entrou em sua farmácia, passando-se por cliente. A vítima relatou que estranhou os trajes utilizados pelo indivíduo. Durante o atendimento, o indivíduo abriu a mochila, sacou uma arma e mandou a vítima entregar todo o dinheiro. Relatou que o autor estava em uma motocicleta azul. Informou que foi até a delegacia, onde fez o reconhecimento do autor do crime. Confirmou que conseguiu recuperar o celular, que foi encontrado como o apelante
Fernando Cosmo Bueno de Paula
. Disse ter reconhecido a mochila e a arma que foram utilizados pelo suspeito. Destacou que não teve nenhuma dúvida de que o indivíduo reconhecido foi o autor do crime. Esclareceu que apesar de não ter visto o rosto do apelante, conseguiu identificá-lo por seu aspecto físico. Destacou que o apelante sorriu e foi possível ver sua dentição através da máscara que usava. Informou que durante o reconhecimento, o apelante estava em uma sala com outras duas pessoas, a fim de que fosse reconhecido –
ocasião em que reconheceu o apelante
. Disse ter 100% de certeza de que o apelante foi o autor do crime.

A vítima
Pedro Henrique Alves Bezerra Lima
relatou em juízo que estava na farmácia de sua mãe, ocasião e que o apelante entrou no estabelecimento comercial passando-se por cliente. Esclareceu que em dado momento, o apelante sacou uma arma, que estava dentro de sua mochila, e anunciou o assalto. Disse que o apelante queria dinheiro, mas como não havia dinheiro no caixa, o apelante pegou o celular e o relógio da vítima. Afirmou que recuperou seu celular. Esclareceu que o apelante deixou o celular em uma loja do Shopping Popular de Várzea Grande/MT. Disse que fez o reconhecimento do apelante em uma sala própria para o reconhecimento, em que o apelante estava com outro indivíduo. Confirmou que anteriormente fizeram um reconhecimento fotográfico e, após, o pessoal. Em relação ao fotográfico disse que apenas a foto do apelante lhe foi apresentada. Afirmou que a mesma pessoa que apareceu nas imagens das câmeras de segurança foi a que reconheceu na delegacia.

A testemunha
Eder Jofler da Silva
disse que não estava no estabelecimento, mas disse que um rapaz chegou ao local que sempre frequentou o camelô. Disse que ele deixou o celular na sua loja para fazer o desbloqueio do aparelho, e, com a chegada da guarnição, tentou fugir, mas foi detido pela Polícia Militar.

A testemunha
Jefferson Fraga da Silva
disse que o apelante estava praticando roubo e, no dia da prisão, conseguiram localizá-lo porque um celular roubado foi rastreado. Disse que o celular foi localizado no Shopping Popular de Várzea Grande e que, após informações, conseguiram localizar o apelante. Informou que após, foram até a casa do apelante, mas não se recordou da apreensão de algum objeto no local.

Em seu interrogatório, o apelante
Fernando Cosmo Bueno de Paula

negou a prática dos crimes que lhe foram imputados
. Em suas declarações, relatou:

“[...] eu nego esse roubo aí, eu vou explicar pro senhor, como é que foi tudo isso, eu fui acordado pela GAP no centro da Várzea Grande me prenderam, eles não me pegaram com nada, até o momento que eles me abordaram eles não me pegaram com nada, me colocaram dentro da viatura, foi comigo até a minha residência, chegou lá em casa eles não encontrou nada, não tinha nada dentro da minha casa, não tinha nenhuma ponta de maconha, não tinha nada ilícito dentro da minha casa, eu tava trabalhando no momento que aconteceu tudo isso, eu emprestei a minha moto, para o Jefferson, que até no meu depoimento eu dei o nome dele, e foi no momento que eu emprestei a minha moto pra ele, aconteceu tudo isso, eu não sabia jamais que tava acontecendo isso, através da minha moto, roubando com a minha moto, me prenderam por causa da moto, falaram que foi eu, mas eu nego que não foi eu, no dia que aconteceu esse roubo eu tava trabalhando, eu tava trabalhando numa empresa de copo, então assim, não foi eu que fiz isso, eu fiquei quase 10 anos preso sai fiquei 05 anos em liberdade, tava pagando minha tornozeleira fiquei uns 02 anos e 06 meses de tornozeleira né o juiz me deu uma condicional pra mim, certinho, eu tava trabalhando, até então tudo esse tempo que eu fiquei na rua eu não precisava ficar roubando (...) eu fui no shopping popular mas eu fui fazer um favor que me pediram, pra mim trocar a capa de um celular e pra comprar um chip (...) não, o celular que tava lá, em momento que eles chegaram lá não era produto de roubo, era um granparme que tava que eu fui pra trocar o chip, e colocar uma capa, o celular que tava (...) eu não assinei nada, eu não marquei nada, eu não assinei nada, nem um papel (...) até então quando a GAP, a polícia me pegou eles falaram que tavam atrás de mim por causa da minha moto, (...) momento nenhum eu roubei ninguém, momento nenhum eu deixei celular em loja, eu não assinei papel nenhum não, eu não, isso ai senhor pode ver certinho na câmera na filmagem não tem eu fazendo isso, momento nenhum eu assinei papel, eu não fiz isso não, o senhor pode procurar certinho que eu não fiz isso não, se fosse verdade o papel ia mostrar, mas eu não fiz, eu não preciso fazer isso, e outra coisa eu tava trabalhando, eu não precisava tá fazendo isso, eu tô 05 anos na rua doutro, meritíssimo, nunca que eu vou precisar fazer uma coisa dessa, eu tô com minha família, tô com minha esposa grávida, é só eu e minha esposa, eu não precisava tá fazendo isso, nunca que eu ia roubar o

celular de uma pessoa, pra mim fazer o que, pra mim prejudicar eu mesmo, poxa, eu fiquei preso tanto tempo, eu ia me prejudicar por conta de um telefone celular, tanto tempo que eu parei de usar droga na minha vida, depois que eu fiquei preso esse tempo aqui, eu mudei de vida, eu casei, eu construí família, eu tava trabalhando, eu não roubei nada, eu não roubei (...) não tava comigo, não foi pego na minha casa, nada, (...) esse trem ai não e meu, o que é meu é só a mochila que o senhor falou, a minha identidade, os cartão da minha esposa que foi a polícia que pegou, e a minha mochila não é nem marrom, a minha mochila é preta, nem marrom não é, (...) no mesmo camburão fomos levados até a delegacia chegou na delegacia os dois foi solto e eu fiquei preso, isso que eu quero que entenda, eu queria entender tudo isso [...]”.

Com base nos referidos elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados.

Inconformado,
Fernando Cosmo Bueno de Paula
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 170326754) e, em suas razões, pugnou (a) por sua absolvição e (b) pelo redimensionamento da pena imposta, a fim de que a reprimenda basilar seja estabelecida no mínimo legal (ID 170326759).

Em face da diversidade de argumentos, passo a análise dos pleitos formulados pela defesa.

- Do pedido de absolvição.

Segundo as razões recursais, a sentença deve ser reformada, a fim de que o apelante seja absolvido dos crimes de roubo que lhe foram imputados.

Sustenta a defesa que o apelante negou a autoria dos delitos, vez que no dia dos fatos estava trabalhando e que sua moto estava emprestada para um colega chamado
Jeferson
. Informa que é impossível atribuir ao apelante a prática do delito, vez que as imagens apresentadas à fl. 101 (id. 105566589/ 105566590/ 105566641/105566642 / 105566643) não possibilitam a identificação do autor do delito.

Menciona que o reconhecimento feito pela vítima
Pedro Henrique Alves Bezerra Lima
está maculado, vez que, antes do reconhecimento do apelante, uma fotografia do apelante foi mostrada à vítima –
o que contaminaria o ato
.

Argumenta que a vítima
Edeleuza Conceição Pereira
, embora tenha afirmado que não viu o rosto do apelante, ainda assim disse tê-lo reconhecido -

o que geraria estranheza
.

Sem razão, todavia.

Em relação ao fato nº 01, praticado em desfavor da vítima
Edeleuza Conceição Pereira
, os autos não deixam qualquer dúvida a respeito da autoria delitiva, vez que vários elementos convergem para a responsabilidade penal do apelante
Fernando Cosmo Bueno de Paula
.

Por primeiro, o
celular marca Samsung A01, de cor azul foi apreendido, subtraído da vítima, foi apreendido com o apelante
. Na delegacia de polícia a vítima reconheceu vários objetos apreendidos com o apelante, os quais foram utilizados na prática delitiva (mochila, simulacro de arma de fogo e capacete). Além disso, a vítima procedeu ao reconhecimento fotográfico e pessoal do apelante (ID 170326692, ID 170326698, ID 170327193 e ID 170327194).

Em juízo, a vítima
Edeleuza Conceição Pereira
confirmou que apesar de não ter visto o rosto do apelante, o reconheceu por outras características físicas e que reconheceu também os objetos utilizados na prática delitiva (mochila e arma). Confirmou que conseguiu recuperar o celular, que foi encontrado como o apelante
Fernando Cosmo Bueno de Paula
.

O mesmo se diga em relação ao segundo fato.

Em relação ao crime praticado contra a vítima
Pedro Henrique Alves Bezerra Lima
, esta vítima procedeu ao reconhecimento do apelante na fase policial e o apontou como autor da prática delitiva. Conquanto a vítima, em juízo, tenha dito que procedeu ao reconhecimento de dois indivíduos, a documentação dos autos não deixa dúvidas de que três foram apresentados naquele ato (neste sentido, confira-se ID 170327190).

Mas ainda que assim não fosse, outros elementos indicam o apelante como autor da prática delitiva. Isso porque, a mãe da vítima, também reconheceu o apelante como autor do crime (ID 170327191 e ID 170327192) e o relógio da vítima foi encontrado junto com o apelante –
não deixando qualquer dúvida quanto a autoria
. Em
juízo
, a vítima não deixou qualquer dúvida a respeito do reconhecimento.

Tais elementos são suficientes para manutenção da condenação, sublinhando-se que além do reconhecimento, outros elementos demonstram a autoria delitiva, permitindo a manutenção da condenação.

Neste sentido, registre-se a existência de jurisprudência pacífica no sentido de que
a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do crime de roubo e, por via de consequência, a inversão do ônus probatório, tornando imprescindível que a defesa traga aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
.

A este respeito: “
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
” (N.U 0023185-02.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Igualmente: N.U 1003554-51.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023 e N.U 1015921-38.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022.

Por fim, a alegação do apelante de que emprestou sua motocicleta para um indivíduo chamado
Jeferson

não deve prevalecer, vez que a afirmação encontra-se absolutamente isolada nos autos.

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

- Do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

Segundo a defesa, as justificativas utilizadas pelo juízo de primeiro grau para fixação da pena-base são genéricas e não justificam a exasperação da reprimenda.

Na primeira fase da dosagem da pena, o juízo
a quo
pontuou:

“A
culpabilidade
pode ser considerada de grau normal, pois embora o acusado tivesse conhecimento da ilicitude das suas condutas, não há significativa censurabilidade nas ações perpetradas. Quanto ao seu
comportamento no meio social
e
personalidade
, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O acusado registra um executivo de pena unificado, contendo 05 (cinco) guias de condenações criminais anteriores aos crimes apurados nestes autos (andamento anexo)
.

O
motivo dos crimes
- busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena. O
comportamento das vítimas
, por seu turno, não merece consideração especial.

Assim, tendo em como preponderantes a existência de quatro, dentre as cinco condenações transitadas em julgado em data anterior ao crime praticado nestes autos, pelo crime de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO”.

Ou seja,
apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente (antecedentes), vez que o apelante possuía condenações criminais transitadas em julgado e que eram anteriores aos fatos narrados nestes autos –
o que justifica a exasperação da pena basilar
.

A condenação remanescente, posteriormente, foi utilizada para fins de caracterização da agravante da reincidência –
o que é absolutamente autorizado pela jurisprudência pátria
.

A este respeito: “
As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso
[...]” (AgRg no HC n. 579.082/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 29/6/2020).

Destarte, nenhum reparo há de ser feito na dosagem da pena-base.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023